Tribunal: TJBA
Processo: 8150288-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150288-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAMON ESTEVES BARAUNA

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
E
videncia-se imprescindível proceder-se anulação de ofício da sentença, por cerceamento do direito à produção de provas, diante da ausência de apreciação do pedido de requerimento de provas realizado pelas partes (p
edido expresso de apresentação dos PAD’s (ID 859870621).

2. O apelante foi tolhido do seu direito de produzir as provas que reputavam por essenciais à comprovação de suas alegações, sendo certo que deveria o magistrado, acaso entendesse por desnecessárias as diligências pleiteadas, indeferi-las, oportunizando aos interessados desafiar a decisão de indeferimento através do competente remédio processual.

3. A realidade é que a prolação da sentença sem a prévia apreciação da petição de produção de provas, consubstancia-se em verdadeira decisão surpresa, posto que aguardava o recorrente o pronunciamento judicial acerca dos pedidos de produção de prova formulados.

4.
ANULAÇÃO DE OFÍCIO A SENTENÇA
para reconhecer o cerceamento ao direito de defesa
, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que se promova o regular processamento do feito com a reabertura da fase instrutória para a apreciação, pelo magistrado
a quo
, dos pedidos de produção de prova formulados pelo apelante, julgando, assim,
PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150288-05.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAMON ESTEVES BARAUNA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em anular de ofício a sentença e julgar prejudicado o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06